Tribunal: TJSP
Processo: 1002093-18.2016.8.26.0596
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito, cancelamento de protesto e pedido de indenização por danos morais. Protesto de duplicata mercantil. Ausência de comprovação acerca da existência da relação jurídica que deu origem aos títulos em questão. Mantido o reconhecimento da inexigibilidade do débito, cancelamento do protesto, assim como da condenação ao pagamento de indenização por danos

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito, cancelamento de protesto e pedido de indenização por danos morais. Protesto de duplicata mercantil. Ausência de comprovação acerca da existência da relação jurídica que deu origem aos títulos em questão. Mantido o reconhecimento da inexigibilidade do débito, cancelamento do protesto, assim como da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.. Valor da Indenização. Manutenção. Observância dos princípios informadores que regem a matéria – punição, indenização, razoabilidade. Honorários recursais fixados. Majoração da verba nos termos do art. 85, §11 do NCPC. Sentença mantida.

Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760681
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002093-18.2016.8.26.0596, da Comarca de Serrana, em que é apelante WDIESEL
CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME, é apelado CIDADE JARDIM TURISMO E
FRETAMENTO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002093-18.2016.8.26.0596 - Serrana - Voto no 43.946 - Cida
2
VOTO No: 43.946
APEL.No: 1002093-18.2016.8.26.0596
COMARCA: Serrana
JUIZ(A) 1aINSTÂNCIA: Ana Carolina Aleixo Cascaldi Marcelino Gomes Cunha
APTE. : W. Diesel Centro Automotivo Ltda. ME.
APDO. : Cidade Jardim Turismo e Fretamento Ltda.
Ação
declaratória
de
inexistência
de
débito,
cancelamento de protesto e pedido de indenização
por danos morais. Protesto de duplicata mercantil.
Ausência de comprovação acerca da existência da
relação jurídica que deu origem aos títulos em
questão. Mantido o reconhecimento da inexigibilidade
do débito, cancelamento do protesto, assim como da
condenação ao pagamento de indenização por danos
morais..
Valor
da
Indenização.
Manutenção.
Observância dos princípios informadores que regem
a matéria
punição, indenização, razoabilidade.
Honorários recursais fixados. Majoração da verba nos
termos do art. 85, §11 do NCPC. Sentença mantida.
Recurso a que se nega provimento.
Trata-se recurso de apelação interposto contra a r. sentença
proferida à fl. 300/303, julgou improcedente a ação em relação ao Banco do Brasil
S/A; e procedente em relação à corré WDiesel para declarar a inexigibilidade do
débito, determinar o cancelamento do protesto e condená-la ao pagamento de
indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00.
A corré WDiesel recorre com a assertiva de que a existência
relação jurídica entre as partes ficou demonstrada nos autos, assim como débito que
deu origem ao protesto, de modo que se impõe a inversão do resultado.
Recebido e processado, recurso foi impugnado, subindo os
autos a esta instância para o reexame da matéria controvertida.
É a suma do necessário.
O reclamo não merece acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002093-18.2016.8.26.0596 - Serrana - Voto no 43.946 - Cida
3
Observa-se, inicialmente, que objeto da lide consubstancia-se
na verificação da legitimidade do protesto e da existência de relação de direito
material, questões que dependem de prova meramente documental.
Assim, embora a prova testemunhal tenha demonstrado a
existência de relação comercial entre as partes, não houve especificação quanto ao
título em questão, de modo que o MM. Juízo “a quo” deu correto desate à lide ao
julgar procedente a ação e declarar a inexigibilidade da duplicata levada à protesto.
Ora, a prova documental trazida pela recorrente não é
suficiente a comprovar a suposta prestação de serviços, que justificaria a emissão do
título protestado. Isso porque a nota fiscal é documento produzido unilateralmente e
sequer veio aos autos o comprovante da efetiva prestação de serviços o respectivo
canhoto devidamente assinado. Caberia a ela trazer tal prova aos autos, não se
prestando a tal fim os orçamentos trazidos, que apenas demonstram a estimativa de
preço e não a prestação de serviços.
Desse modo, constata-se que a ré não comprovou a causa que
levou à emissão das duplicatas mercantis que deram origem ao protesto, ônus que
lhe competia, conforme o disposto no art. 373, inc. II, do novo CPC, mormente diante
da impossibilidade de o autor comprovar fato negativo.
Logo, é patente a irregularidade do protesto do título, porquanto
não demonstrada especificamente a existência da relação jurídica de direito material
em questão.
Nessa esteira, era mesmo de rigor o reconhecimento da
inexigibilidade do débito, a cancelamento do protesto, tal qual determinou o MM.
Juízo “a quo”, assim como a condenação ao pagamento de indenização por danos
morais.
O valor encontrado de R$5.000,00 atende aos princípios
vigentes aplicáveis à espécie da indenização do ressarcimento, punição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002093-18.2016.8.26.0596 - Serrana - Voto no 43.946 - Cida
4
proporcionalidade observadas as peculiaridades em concreto produzidas pelo ato na
esfera jurídica do consumidor e à possibilidade financeira do devedor.
É do entendimento pretoriano e doutrinário que se formou a
respeito do tema controvertido que a indenização deve ser obtida por equidade e
traduzida em uma soma de dinheiro capaz de indenizar a vítima pelo ato, sem que
dele decorra o seu enriquecimento sem causa, além de punir o infrator e fazê-lo
compreender que não deve reincidir na continuidade da transgressão da norma.
É dizer, em outras palavras, à importância que vier a
encontrada não poderá ser excessiva, nem pífia. Mas aquela que se mostrar por
equidade a sua aplicação impõe-se aqui por simetria e proporcionalidade às normas
constitucionais em correspondência lógica com o ato em si considerado, tal qual foi
promovido, à época, pelo MM. Juízo “a quo”, e assim se mantém.
Esclarecendo aqui que é tranquilo o entendimento de que
também a pessoa jurídica pode sofrer abalos à sua honra objetiva, consistente no seu
bom nome, reputação perante a coletividade de credores, fornecedores.
Derradeiramente,
ante
o
improvimento
da
irresignação
manifestada pelo réu, de rigor a imposição dos honorários recursais, majorando-se a
verba arbitrada para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11o
do NCPC.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica